Tribunal: TJSP
Processo: 2246994-34.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei no 4.867, de 27 de dezembro de 2018, do Município de Bariri – "Vale alimentação" adicional pago no mês de janeiro ao servidor público que não apresentar atestado médico no ano anterior – Abono por assiduidade - Benefício que não atende ao interesse público, bem como às exigências do serviço – Ofensa aos princípios da moralidade,

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei no 4.867, de 27 de dezembro de 2018, do Município de Bariri – "Vale alimentação" adicional pago no mês de janeiro ao servidor público que não apresentar atestado médico no ano anterior – Abono por assiduidade - Benefício que não atende ao interesse público, bem como às exigências do serviço – Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público – Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual – Precedentes deste C. Órgão Especial – Inconstitucionalidade configurada – Modulação de efeitos – Lei que vigora há vários anos – Necessidade de modulação dos efeitos da declaração, tendo em vista razões de segurança jurídica, com o fim de salvaguardar os pagamentos já realizados e os recebimentos efetivados de boa-fé – Ação procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar.